Tribunal: TJSP
Processo: 2271176-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE – IRRELEVÂNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE AUXÍLIO À OAB LOCAL

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000945840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271176-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes
VERONICA APARECIDA ZANOTTI e HENRIQUE GERMANO GIL E SILVA,
são agravados HELTON MARCELINO CANUTO DE SOUZA e MARCOS
ANTONIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2271176-26.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2271176-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36308
2
Agravantes:Veronica Aparecida Zanotti e Henrique Germano Gil e Silva
Agravados:Helton Marcelino Canuto de Souza e Marcos Antonio
Ferreira
Comarca:Assis - 3a Vara Cível
Juiz prolator:André Luiz Damasceno Castro Leite
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE REPARAÇÃO
POR PERDAS E DANOS
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO

DESIGNAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
TELEPRESENCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

DISCORDÂNCIA DA PARTE
IRRELEVÂNCIA

EXCEPCIONALIDADE
DA
SITUAÇÃO

POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE AUXÍLIO À OAB
LOCAL
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36308
Trata-se de agravo tirado dos autos da ação de
rescisão de contrato de compra e venda de veículo, com pedido de
reintegração de posse e de reparação de danos, decorrente de compra e
venda de veículo, em que os autores são os agravantes e se insurgem
contra a decisão que designou audiência de instrução e julgamento para
o dia 25 de novembro p.f., a ser realizada virtualmente, por
teleconferência.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão
argumentando, em síntese, que as partes e os advogados residem em
uma pequena cidade do interior de São Paulo, a qual sofre
constantemente com a má prestação de serviços de internet, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2271176-26.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2271176-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36308
3
constantes quedas de sinais, o que prejudicaria em muito o
acompanhamento da audiência de instrução. Diz que a oitiva de
testemunhas por videoconferência compromete a impessoalidade da
conversa e a eventual baixa qualidade do sistema faz com que a
observação da linguagem corporal dos depoentes fique prejudicada,
acrescentando, ainda, que o agravado Helton também pleiteou que a
audiência fosse realizada de forma presencial, o que deve ser observado
sob pena de cerceamento de defesa.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado diretamente à mesa para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O CNJ decidiu que os Tribunais, no exercício de sua
autonomia Administrativa, podem editar normas complementares às
Resoluções do CNJ relacionadas ao período excepcional de Pandemia
(Procedimento de Controle Administrativo no 0003753- 91.2.00.0000).
Nesse ponto, o Tribunal de Justiça de São Paulo
editou o Comunicado CG 264/2020 implementando a realização de
conferências eletrônicas, e já decidiu através do Órgão Especial
(mandado de segurança criminal no 2019570-40.2020.8.26.0000, Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2271176-26.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2271176-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36308
4
Evaristo dos Santos) que o julgamento por videoconferência foi a forma
encontrada pelo tribunal para "dar andamento aos processos nesse
momento singular em que o mundo se encontra, amparado, inclusive, no
princípio da eficiência", tendo o relator destacado que a ausência de
suporte digital para participar da sessão "não se presta para afastar essa
forma de julgamento, isto porque, poderia o impetrante recorrer a OAB
para obter o auxílio necessário para tanto", razão pela qual não se
poderia falar em cerceamento de defesa.
Ademais, soa como um tanto contraditória a
pretensão dos agravantes de impedir a realização da audiência de
instrução e julgamento por videoconferência e preferir designação de
audiência presencial, com o fundamento de estarem, autores e advogada,
respeitando o isolamento social a fim de evitar a contaminação pela
Covid-19.
Assim,
considerando
que
a
realização
de
videoconferência vai ao encontro das próprias alegações dos agravantes
no tocante ao respeito ao isolamento social, cuja discordância não se
presta a caracterizar cerceamento de defesa, entendo que a decisão deve
ser mantida.
Quanto aos demais argumentos trazidos pelos
agravantes (“as audiências de instrução têm no ambiente físico um
espaço mais apropriado, especialmente porque o CPC estabelece uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2271176-26.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2271176-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36308
5
série de previsões que dependem do controle exercido pelo Juiz. Um
controle impossível no ambiente virtual. O principal óbice cogitado diz
respeito à incomunicabilidade das testemunhas (art. 456, CPC). Há
também a vedação ao acompanhamento do depoimento pessoal por
quem ainda não depôs (art. 386, § 2o) e a proibição do depoimento “pré-
arranjado” e apoiado em escritos previamente preparados (art. 387 do
CPC). Sem que haja o controle do espaço físico, é inegável a maior
facilidade do acesso antecipado de uma testemunha ao depoimento de
outra. Ou, ainda, a utilização de teleprompter ou afim durante o
depoimento pessoal”.), considerando a situação de excepcionalidade
como dito anteriormente, ficam absolutamente superadas, de acordo com
as normas complementares dos Tribunais relacionadas ao período de
Pandemia.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator